Tribunal: TJSP
Processo: 1086708-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RECURSO A AUTORA CIRÚRGICA + COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Apela pretendendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Argumenta que seu funcionário tem poderes limitados, não pode substituir a figura do sócio ou administrador na realização dos negócios da empresa,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RECURSO A AUTORA CIRÚRGICA + COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Apela pretendendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Argumenta que seu funcionário tem poderes limitados, não pode substituir a figura do sócio ou administrador na realização dos negócios da empresa, salvo se tivesse procuração pública que lhe outorgasse poderes para tanto. Sustenta que o desconto fornecido por funcionário em negócio jurídico que já havia sido consolidado entre os representantes, é nulo. Busca também a adequação do valor dos honorários advocatícios, que deve ser condizente com a complexidade da causa e atuação em ambos os graus de jurisdição, considerando que o procedimento foi célere, sem recursos ou incidentes.

PREPOSTO AGIU EM NOME DA EMPRESA. APARÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PREPOSTO. Regularidade do negócio. Valor de R$ 80.000,00 adimplido em favor da autora/apelante, conforme tratativas comprovadas por meio de mensagens eletrônicas e na data pactuada. Acordo legítimo, bem como o pagamento efetuado no valor e na data pactuados.

Ordem de gradação estipulada no artigo 85, do Código de Processo Civil observada. O juízo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00), nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

RECURSO DESPROVIDO.